Tribunal: TJSP
Processo: 2104573-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas de condomínio. Decisão que manteve leilão da unidade condominial em virtude da dívida existente. Alegação do réu que a dívida discutida na ação principal foi quitada. Pretensão à anulação do leilão realizado em razão da remição judicial da dívida. Descabimento. O condomínio autor move outra demanda em face do réu, em razão de débitos referentes a mesma unidade.

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas de condomínio. Decisão que manteve leilão da unidade condominial em virtude da dívida existente. Alegação do réu que a dívida discutida na ação principal foi quitada. Pretensão à anulação do leilão realizado em razão da remição judicial da dívida. Descabimento. O condomínio autor move outra demanda em face do réu, em razão de débitos referentes a mesma unidade. Manutenção do leilão realizado. Necessidade. Dívida ainda existente do agravante. Princípios do aproveitamento dos atos e da economia processual. Comissão de leiloeiro devida. Remição após arrematação do bem. Agravo de instrumento improvido.